Tribunal: TJBA
Processo: 8049415-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049415-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ARIEL ARNALDO CAVALCANTE DE SA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO DE CASTRO SOUZA, MATHEUS FONSECA SABACK, YASMIM FREITAS BRASIL

IMPETRADO: 1 vara crime da comarca de paulo afonso-bahia

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
. PEDIDOS IDÊNTICOS AOS FORMULADOS EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Ariel Arnaldo Cavalcante de Sá e Arnaldo Pregino de Sá, em face da decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
nº 8049415-24.2025.8.05.0000, diante da existência de Recurso em Sentido Estrito nº 8007714-29.2024.8.05.0191, pendente de julgamento, no qual se impugnam fundamentos similares aos do
writ
: nulidade da decisão de pronúncia por violação ao princípio do juiz natural e revogação da prisão preventiva.

2.
Os Agravantes sustentam que o
Habeas Corpus
não configura substitutivo recursal, pois o Recurso em Sentido Estrito teria como objeto principal a reforma da decisão de pronúncia, enquanto o
writ
visaria à revogação da prisão cautelar. Aduzem, ainda, que transcorreram mais de noventa dias desde a última manifestação judicial sobre a prisão e que a fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar é insuficiente, caracterizando teratologia que justificaria concessão da ordem de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
Habeas Corpus
quando existe Recurso em Sentido Estrito pendente de julgamento, versando sobre os mesmos fundamentos (nulidade da decisão de pronúncia por violação ao princípio do juiz natural e revogação da prisão preventiva).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Recurso em Sentido Estrito, previsto no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, constitui o meio processual adequado e específico para impugnar a decisão de pronúncia em todos os seus aspectos, incluindo a manutenção da prisão preventiva nela determinada, sendo dotado de ampla cognição.

5. O exame das peças processuais demonstra que todas as causas de pedir deduzidas no
Habeas Corpus
encontram-se integralmente reproduzidas no Recurso em Sentido Estrito: (i) nulidade da decisão de pronúncia por alegada violação ao princípio do juiz natural; (ii) inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6. A distinção alegada pela Defesa entre os instrumentos processuais — afirmando que o Recurso em Sentido Estrito objetivaria a reforma da decisão de pronúncia e o
Habeas Corpus
a revogação da prisão preventiva — revela-se meramente formal e desprovida de substância jurídica, evidenciando tentativa de duplicar as vias de impugnação.

7. A impetração simultânea do
mandamus
com fundamentos idênticos aos deduzidos no recurso próprio configura indevida utilização do remédio constitucional como substitutivo recursal, em violação ao princípio da subsidiariedade que rege a ação de
Habeas Corpus
.

8. A situação prisional dos Agravantes já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
nº 8069463-38.2024.8.05.0000, ocasião em que a ordem foi denegada à unanimidade.

9. O Recurso em Sentido Estrito já se encontra em fase avançada de tramitação, aguardando inclusão em pauta de julgamento, circunstância que reforça a inadequação da via eleita e a desnecessidade de exame simultâneo das mesmas questões por meio do
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07.08.2012; STJ, HC 551.571/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.05.2020; STJ, EDcl no HC 939.217/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo Interno de n
º
8049415-24.2025.8.05.0000, tendo como Agravantes

Ariel Arnaldo Cavalcante de Sá
e
Arnaldo Pregino de Sá
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos

termos do voto da Desembargadora Relatora.